Tribunal: TJBA
Processo: 8066973-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066973-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIANA MARCIA GRIMALDI GUEDES

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AÇÃO
REVISIONAL SALDO PASEP
– PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO.

I – Caso em exame

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Katiana Marcia Grimaldo Guedes em face do Banco do Brasil S/A, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8046759-91.2025.8.05.0001, que indeferiu a gratuidade da justiç
a.
Alega ter ingressado com ação revisional do saldo Pasep, recebendo pouco mais de dois mil reais por mês, não tendo condições de arcar com as custas processuais.

II – Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, com base em sua alegada hipossuficiência econômica, diante dos documentos apresentados.

III – Razões de decidir
Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, salvo se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. No caso, os documentos constantes nos autos demonstram a momentânea incapacidade da parte agravante em suportar os encargos processuais, justificando o deferimento parcial da gratuidade, com recolhimento das custas ao final da ação de sobrepartilha.

IV – Dispositivo e tese
Dá-se
parcial provimento ao agravo de instrumento
para permitir o prosseguimento da ação sem o recolhimento imediato das custas, que deverão ser satisfeitas ao final do processo.

Tese
: A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo admitido o processamento da ação sem recolhimento prévio das custas, desde que não comprovada a ausência dos pressupostos legais.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV

Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º, 3º e 4º

Lei nº 1.060/50 (em vigor parcialmente)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.